Tribunal: TJPA
Processo: 0020808-83.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020808-83.2010.8.14.0301

APELANTE: SALOMAO BASILIO DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020808-83.2010.8.14.0301

EMBARGANTE
: SALOMAO BASILIO DA SILVA

Advogada: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - PA5949-A

EMBARGADOS
: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS EIRELI

Advogado:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - PA009117

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SALOMÃO BASÍLIO DA SILVA em face de acórdão que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA. e LUNA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., deu parcial provimento à apelação para reconhecer a rescisão contratual e determinar a restituição integral e imediata dos valores pagos, mas manteve a negativa quanto à condenação em perdas e danos e em danos morais. O embargante alega contradição e omissão do julgado ao afastar o dever de indenizar, não obstante o reconhecimento de venda do imóvel a terceiro, além de apontar omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais e requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o reconhecimento de danos morais e perdas e danos, e ao fixar os ônus de sucumbência com base nos pedidos julgados improcedentes, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou resolver contradição do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão.

As alegações do embargante não evidenciam vício a ser sanado, mas apenas manifestação de inconformismo com a decisão que afastou o dever de indenizar por danos morais e perdas e danos, questão já apreciada e decidida pela Turma Julgadora.

Da mesma forma, a fixação proporcional dos ônus de sucumbência decorreu da improcedência parcial dos pedidos, sendo a utilização do valor atribuído à causa compatível com o critério do proveito econômico, inexistindo omissão ou contradição nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento de pretensão recursal não configura, por si só, omissão ou contradição, quando a matéria foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado.

A fixação dos ônus sucumbenciais com base na parcial procedência dos pedidos está em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC, não caracterizando omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.025, 85 e 86; CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por SALOMÃO BASÍLIO DA SILVA em face do acórdão de ID 31048771, proferido nos autos da Ação Ordinária para Resolução de Promessa de Compra e Venda c/c Restituição, Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA. e LUNA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação, contudo manteve o indeferimento quanto aos pedidos de condenação das demandadas em perdas e danos e em danos morais, conforme relata o embargante.

Em suas razões (ID 31355453), o embargante aponta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecido como fato notório que as embargadas alienaram o imóvel a terceiro, circunstância que ensejou a rescisão contratual e a condenação à devolução integral e à vista dos valores pagos, a Turma julgadora teria negado provimento ao capítulo recursal relativo à condenação das rés por perdas e danos e por danos morais. Defende que a hipótese não se resumiria a mero inadimplemento contratual ou simples aborrecimento, pois afirma que reuniu economias por anos e pagou regularmente parcelas para aquisição de lote destinado à construção de sua residência familiar, tendo desembolsado, segundo narra, o montante de R$ 73.940,95, e que a frustração do negócio e dos planos de moradia teria decorrido de culpa exclusiva das embargadas, em razão de atraso nas obras, o que o levou a interromper pagamentos por receio de perda do investimento; aduz, ainda, que as embargadas, logo após a interrupção, teriam vendido o lote a terceiro. Sustenta, assim, que estariam presentes pressupostos para responsabilização civil, pugnando pelo reconhecimento do dano moral em perspectiva
in re ipsa
, com menção a precedentes.

Ainda, aponta contradição e omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais, afirmando que o acórdão teria condenado o embargante ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, entendido como o montante referente aos pedidos julgados improcedentes. Argumenta que tal solução destoaria da Súmula 326 do STJ, defendendo que o valor indicado na inicial a título de dano moral seria mera estimativa e não deveria ser utilizado como parâmetro para sucumbência/honorários.

Por fim, requer pronunciamento específico para fins de prequestionamento, alegando necessidade de manifestação expressa acerca dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 5º, X, da Constituição Federal, bem como invocações correlatas às Súmulas 98 e 211 do STJ, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos para suprir as apontadas omissões/contradições e, ainda, para determinação de intimação da parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 31820199.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026